Tribunal: STJ
Processo: 5001463-97.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844368 - RS (2025
/0025229-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
DOUGLAS RAFAEL BREHM - RS133701
ROBSON WILSON FERREIRA DA SILVA - RS128179
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (
"O §
Tema 1.306/STJ:
Documento eletrônico VDA52568020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 4660ed23-b3f0-42a1-9894-8d3cf2fb086a

3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 4660ed23-b3f0-42a1-9894-8d3cf2fb086a

Documento eletrônico VDA52568020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 4660ed23-b3f0-42a1-9894-8d3cf2fb086a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844368 - RS (2025
/0025229-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
DOUGLAS RAFAEL BREHM - RS133701
ROBSON WILSON FERREIRA DA SILVA - RS128179
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (
"O §
Tema 1.306/STJ:
Documento eletrônico VDA51610294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:18
Código de Controle do Documento: e5a214e8-98ee-4c05-a887-31e9d3633234

3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NESTA CORTE
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51610294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:18
Código de Controle do Documento: e5a214e8-98ee-4c05-a887-31e9d3633234

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Sulserra - Transporte e
Turismo Ltda. contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, rejeitou
a exceção de pré-executividade, na qual foi alegada a prescrição do crédito tributário. No
Tribunal de origem, a decisão foi mantida. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso
especial.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso especial,
considerando:
e
Súmula n. 83/STJ Súmula n. 7/STJ.
III - Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
IV - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo
em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do
agravo nos próprios autos. São insuficientes para considerar como impugnação aos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não
específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e
assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.
V - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
VI - Agravo interno improvido.
Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
Em que pese o respeitável acórdão proferido por esta Egrégia Turma, a ora Embargante
entende que a Colenda Câmara incorreu em omissão, ou ao menos, em obscuridade no tocante
ao não enfrentamento das questões atinentes aos fundamentos que foram apresentados, desde o
início, acerca do risco de prosseguimento dos atos constritivos, haja vista o iminente risco de
falência da empresa.
In casu, o nobre acórdão, ora embargado, que a Colenda Turma mencionou que a
agravante não se desimcumbiu do ônus de demostrar, de maneira efetiva e concreta, que há
precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça, ou supervenientes aos referidos no
decisum, favoráveis à tese defendida no recurso especial ou que os julgados do STJ citados na
decisão que não admitiu o recurso não guardam similitude fático-jurídica com o caso concreto.
A douta decisão incorreu em equívoco, tendo em vista que a Recorrente impugnou
especificamente TODOS OS referidos dispositivos recorridos.
Documento eletrônico VDA51610294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:18
Código de Controle do Documento: e5a214e8-98ee-4c05-a887-31e9d3633234

Conforme se verifica nos fundamentos atacados através do Agravo Interno que fora
negado provimento, conclui-se que, embora não tenha citado expressamente os artigos
apontados na decisão, a Embargante suscitou a matéria, tendo atacado todas as
fundamentações da decisão que não conheceu o Recurso Especial no Juízo a quo.
Não restou nenhum ponto omisso de confrontamento e tampouco não ventilado no
Recurso de Agravo em Recurso Especial apresentado, sendo, data vênia, equivocada a decisão
do Douto Ministro do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao mesmo
sob o óbice do artigo 932, III, do CPC, como posta na decisão agravada.
Dessa forma, entende-se que quedou em omissão o v. acórdão porque não foram
devidamente enfrentados os fatos, incorrendo na previsão do inciso IV do §1o do artigo 489 do
Código de Processo Civil, in verbis:
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
Documento eletrônico VDA51610294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:18
Código de Controle do Documento: e5a214e8-98ee-4c05-a887-31e9d3633234

suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação de
fundamentos relativos à
e à
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito dos óbices, insuficientes, pela sua generalidade, para que
fosse considerada impugnada a decisão recorrida.
Veja-se a jurisprudência:
[...]
No caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à parte recorrente trazer jurisprudência recente que
amparasse a sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a transcrição de ementas
de julgados anteriores aos citados na decisão que negou seguimento ao recurso especial; ou
ainda, a mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação.
Assim, ficou incólume o fundamento de inadmissão do recurso especial, relativo à
incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido é a jurisprudência:
[...]
Não existindo impugnação à decisão que inadmite o recurso especial, correta a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do agravo
nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a análise de
argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os seguintes
precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator Ministro Jorge Mussi,
EREsp n. 1.387.734/RJ,
DJe de
e AgRg nos EDcl nos
Corte Especial, relator
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
AREsp n. 880.709/PR,
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AgRg no
17/6/2016;
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
AREsp n. 575.696/MG,
AgRg no
Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
Salomão, DJe de
AgRg no
Quinta Turma, relator Ministro
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg nos EDcl no AREsp n. 743.800/SC,
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/6/2016.
Documento eletrônico VDA51610294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:18
Código de Controle do Documento: e5a214e8-98ee-4c05-a887-31e9d3633234

Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial,
ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp 888.241/ES,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA51610294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:18
Código de Controle do Documento: e5a214e8-98ee-4c05-a887-31e9d3633234

(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:18
Código de Controle do Documento: e5a214e8-98ee-4c05-a887-31e9d3633234

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.844.368 / RS
Número Registro: 2025/0025229-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014639720244040000 50022040220234047105
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : THIAGO CRIPPA REY - RS060691
ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
DOUGLAS RAFAEL BREHM - RS133701
ROBSON WILSON FERREIRA DA SILVA - RS128179
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
Documento eletrônico VDA52503558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:31
Código de Controle do Documento: f5d197ba-e8e2-4d64-af71-16e40204f95a

ADRIANA DUSIK ANGELO - RS088210
NATHALIA MARQUES BERLITZ - RS094947
RUBIA DAIANA GRESS - RS096146
DOUGLAS RAFAEL BREHM - RS133701
ROBSON WILSON FERREIRA DA SILVA - RS128179
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:31
Código de Controle do Documento: f5d197ba-e8e2-4d64-af71-16e40204f95a